Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-84.2014.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000193-84.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (APELANTE), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), MARCOS ITACARAMBY COSTA - CPF: 689.804.851-15 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MINORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §3ª, I DO CPC - OBSERVADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Juiz Pierro de Faria Mendes, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de nº 193-84.2014.811.0020, que julgou improcedente o pedido inicial, determinando o regular prosseguimento da execução até final satisfação da dívida exequenda.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa.

Ainda, aduz que não está autorizado o M.M. Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde através da prova pericial a ser produzida, se tem a oportunidade de elucidação dos fatos de que não ocorreu a conclusão da obra por parte do apelado, inclusive corroborado pelo fato de que o Convênio firmado com o INCRA para tal obra venceu sem ser renovado.

Alega que a parte apelada não apresentou nenh8uma prova para constituição do seu provável direito e que meras afirmações em petição inicial não são suficientes para formação da convicção do juiz.

Afiança que ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, incorreu o juízo em cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença de primeira instância.

Salienta que caso não venha a e. Corte reconhecer e, por conseguinte, declarar a nulidade da sentença ora guerreada, a condenação da Fazenda Pública Municipal no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % sobre o valor corrigido da ação demonstra-se desarrazoado e desproporcional à simplicidade da ação, levando-se em consideração que sequer houve a instrução do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade da sentença prolatada, determinando ao juízo
a quo
que outra seja prolatada, observando-se o exaurimento da instrução processual, com a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial. Caso não se acolha os pedidos, requer a reforma dos honorários sucumbenciais, sendo fixado em montante que não ultrapasse o equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista que se trata de ação simples e sem maiores complexidades.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 45022972.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – 5546285 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de nº
193-84.2014.811.0020
,
que julgou improcedente o pedido inicial, determinando o regular prosseguimento da execução até final satisfação da dívida exequenda.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA ajuizou o presente embargos à execução, visando a nulidade da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito.

O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento:

“DO JULGAMENTO ANTECIPADO

3. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

4. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

5. Alega o embargante ser o título acostado à inicial da ação em apenso inexistente, vez que a parte embargada juntou alguns documentos, sem apontar a qual deles atribuiu a natureza de título executivo extrajudicial.

6. Inicialmente, no que toca ao contrato administrativo (fls. 14/22), constato que o mesmo originou-se em razão de a empresa embargada ter sido vencedora da Tomada de Preço 005/2010, devendo, assim, ser considerada a sua validade e eficácia.

(...)

8. Assim, o contrato de fls. 14/22 e o Quinto Termo

Aditivo de fl. 48, contêm a assinatura dos contratantes e de suas testemunhas, preenchendo os requisitos necessários do título executivo extrajudicial previstos no dispositivo legal supracitado.

9. No que concerne à realização dos serviços, os documentos de fls. 51/68, que se referem à medição final (9ª Medição – fls. 67/68 dos autos em apenso) das obras, a qual foi realizada pelos próprios membros da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, demonstram que os serviços em comento foram realizados, havendo, inclusive, indicação do valor originário cobrado e do saldo do contrato.

10. Dessa forma, diferentemente do afirmado pelo Embargante, a empresa embargada trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a existência do débito cobrado, tais quais: o contrato de obras por empreitada (14/22), Projeto Básico (fls. 23/45), o aditivo contratual (fls. 48/49) e os relatórios de serviços executados (fl. 50/68).

11. De outro lado, o Município, não se desincumbiu de seu ônus probatório, de demonstrar que efetuou o pagamento pelos serviços realizados, razão pela qual caberia ao mesmo, com fulcro no artigo 373, II, do CPC, produzir prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que deixou de fazer. O requerido, ainda, não impugnou os valores apresentados pela embargada, o que faz crer estar correta a quantia indicada.

12. Ora, existindo a obrigação contratual prevista em contrato administrativo formal, e informando a contratada a falta de pagamento, com a apresentação das provas que comprovam a efetiva conclusão dos serviços, e não havendo provas que elidam tal conclusão, e nem de que o valor apresentado por esta estaria incorreto, é de ser reconhecida a improcedência do pedido autoral.

DISPOSITIVO

13. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução até final satisfação da dívida exeqüenda.

14. CONDENO o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado, havendo nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo
a quo
que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.

Sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, o juízo
a quo
arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% respeitando o disposto no artigo 85, §3º, I do CPC. Portanto, não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios por estarem de acordo com a legislação conexa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019